Tribunal: TJES
Processo: 0014114-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014114-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIAS HARNHOLZ OHNESORGE
APELADO: SILEA ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Josias Harnholz Ohnesorge
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de resolução contratual c/c danos morais e materiais
” por ele ajuizada em face de
Silea Almeida de Oliveira
.

Para melhor compreensão dos eminentes Desembargadores, entendo por bem realizar uma breve sinopse dos fatos subjacentes à demanda.

Relata o autor Josias ter aquirido, junto a requerida Silea, um veículo Fiat Uno Mille Flex, placa MQI-4156, cor cinza, ano 2005, pelo valor de
R$ 8.920,00
(oito mil novecentos e vinte reais), pago à vista, conforme contrato celebrado em 21/09/2015 (fls. 15/16), além de ter arcado com as despesas do licenciamento junto ao órgão de trânsito (R$ 530,85), assim suportando um gasto aproximado de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Ainda de acordo com sua narrativa, obrigou-se a requerida a realizar a transferência do veículo para seu nome no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da Cláusula Terceira do contrato, o que não teria cumprido até a propositura da ação no dia 06/07/2017, daí porque requer a resolução do contrato, com a devolução do veículo à requerida mediante restituição do valor pago (R$ 9.500,00), indenização por danos materiais em virtude de despesas com a realização de reparos no veículo (R$ 3.984,39), além de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, como dito alhures, foi julgado improcedente no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
o não cumprimento pela apelada do firmado em contrato configura hipótese que autoriza a sua resolução e corresponde a ato ilícito, por ter agido de má-fé e em desconformidade com o pactuado entre as partes;
(ii)
a propositura da ação somente após 2 (dois) anos não desconfigura seu direito, por ter antes procurado resolver, sem êxito, a questão com a apelada na esfera extrajudicial;
(iii)
a apelada se comprometeu, mas não cumpriu, a transferir o veículo em 60 (sessenta) dias, ao passo que satisfez sua obrigação de pagar a quantia pactuada (cerca de R$ 9.500,00);
(iv)
o dano moral está caracterizado, por ter o negócio jurídico sido realizado mediante acúmulo de recursos, com muito custo, sem que a apelada cumprisse sua obrigação; e que
(v)
deve a sentença ser reformada a fim de declarar a resolução do contrato, com a condenação da apelada a restituir-lhe a quantia paga (R$ 9.500,00), além de indenizar-lhe por danos materiais (R$ 3.984,39) e morais (R$ 20.000,00).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, como se depreende da síntese acima, sobre suposta inexecução contratual. Vejamos.

Estabelece o art. 389 do Código Civil que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
”, o que, segundo o demandante, deve ser imputado à requerida por não ter promovido a transferência do veículo para seu nome, conforme previsto na Cláusula Terceira do contrato celebrado, cuja redação é a seguinte:

“DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO

Cláusula 3
ª
.
A transferência da propriedade do veículo será feita 60 dias após a assinatura do mesmo”.

Como se observa, a pouco inspirada redação da cláusula contratual não atribui à vendedora (ora requerida/apelada) a obrigação de promover a transferência do veículo, de modo que, à falta de convenção entre os contratantes, aplicar-se-ia, em tese, o § 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja previsão é de que “
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”.

Dessa forma, não havendo convenção em sentido contrário, incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante previsto no §1º do art. 123 do CTB, acima transcrito, o que não exclui, diga-se de passagem, o dever do alienante de comunicar a venda do automóvel ao DETRAN, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos,
ex vi
do art. 134 do mesmo diploma legal
1
.

Na espécie, há particularidade que me leva a crer ter sido convencionada a realização, pela vendedora, da transferência do veículo em 60 (sessenta) dias, em que pese a lacônica redação da cláusula contratual. Explico.

A contestação apresentada esclarece que, à época em que foi celebrado o negócio jurídico, foi o comprador/demandante advertido pela vendedora que o veículo estava alienado junto a Cia. Itauleasing, conforme CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado pelo próprio autor (fl. 19), tendo como arrendatário seu falecido filho Leonardo Almeida de Oliveira, o que resultou na inclusão do veículo no inventário de bens deixados pelo
de cujus
, o que também foi noticiado ao adquirente à época, tanto que por ele anexada cópia do andamento do processo de inventário (fls. 37/39), não podendo, portanto, alegar desconhecimento dos entraves burocráticos que dificultavam a liberação do veículo para venda.

Logo, ainda que se interprete como sendo da requerida a obrigação de promover a transferência do veículo, o que, repito, não se extrai com clareza da redação da Cláusula Terceira do contrato, entendo não ter havido
inadimplemento contratual voluntário
de sua parte, já que o demandante tinha plena ciência de que o automóvel integrava o espólio de bens deixados pelo falecido filho da requerida e sua transferência dependia da conclusão do processo de inventário que, apesar de aparentemente tramitar regularmente, encontrava-se sujeito aos entraves inerentes aos mecanismos da justiça.

Apesar de presumida a demora na conclusão do inventário e, via reflexa, na liberação do automóvel para alienação pelos sucessores do arrendatário falecido, não se caracterizando caso fortuito ou força maior (CC/2002, art. 393), considero ter o autor aceitado
voluntariamente
tais condições ao adquirir o veículo, quiçá motivado pelo desconto concedido pela vendedora no preço, em comparação ao seu valor de mercado.

Se não bastasse, identifico a prática pelo demandante de ato contraditório à pretendida regularização do veículo mediante a transferência de sua propriedade, qual seja, a sua recusa em submeter o automóvel à vistoria por agente credenciado, ao ser instado pela vendedora a assim proceder, conforme se observa de conversa por meio do aplicativo Whatsapp (fls. 102/105), quando a requerida finalmente obteve autorização do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões para transferir o veículo (fl. 88), após concessão de carta liberatória do gravame por parte da instituição financeira credora (fls. 94/95).

De sobredita conversa, extrai-se que o advogado da requerida orientou o demandante a realizar a vistoria do veículo com vistas a concretizar a sua transferência, sobrevindo sua resposta de que “
não tenho nenhuma autorização ou determinação para liberação do veículo, a fim de proceder com as vistorias...
” (fl. 104), o que, a meu ver, descortina manifesto desinteresse em solucionar o problema que, de acordo com sua causa de pedir, ensejaria o acolhimento do pedido de resolução contratual.

Com tais considerações, concordo com a conclusão alcançada pela douta magistrada sentenciante de que o demandante assumiu os riscos do negócio jurídico ao adquirir o veículo mesmo ciente das condições adversas para que sua transferência fosse aperfeiçoada e, quando enfim restou possibilitada a resolução do imbróglio, recusou-se a submeter o veículo à necessária vistoria, em conduta atentatória à boa-fé contratual.

No mais, considero que a manutenção do julgamento de improcedência do pedido de resolução contratual por culpa da requerida prejudica os demais pleitos – indenização por materiais e por danos morais – tendo em vista que o acolhimento do primeiro deles demandaria o reconhecimento da responsabilidade da parte contrária pela inexecução contratual, com a consequente devolução do veículo e ressarcimento dos alegados gastos com reparos e manutenção, ao passo que a procedência do segundo (dano moral), de igual forma, teria por substrato a culpa da requerida pelo desfazimento da avença, ora não reconhecida, além do óbice encontrado na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

Por fim, cumpre-me algumas considerações no que diz respeito à fixação dos ônus sucumbenciais na presente ação.

O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor,
descabe
adotar o critério da
equidade
, conforme procedido no Juízo de 1º grau ao arbitrar a verba advocatícia em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Todavia, não podemos perder de vista que eventual modificação da base de cálculo, de modo a fixar os honorários sucumbenciais mediante percentual sobre o valor da causa como seria o correto, resultaria em inegável
reformatio in pejus
ainda que fixada no percentual mínimo (10%), dada a ausência de recurso da parte contrária, daí porque proponho que seja mantida inalterado o édito também neste particular, em que pese a verificada incorreção.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária sucumbencial de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

1
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código
sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA – NÃO CARACTERIZADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO – ARRENDATÁRIO FALECIDO – BEM SUJEITO A INVENTÁRIO – ENTRAVES BUROCRÁTICOS CONHECIDOS PELO ADQUIRENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECUSA EM SUBMETER O VEÍCULO À VISTORIA – INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA REQUERIDA NÃO DESCORTINADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDOS PREJUDICADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCORREÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE ADOTADO NA SENTENÇA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A pouco inspirada redação da Cláusula Terceira do contrato não atribui à vendedora a obrigação de promover a transferência do veículo, de modo que, à falta de convenção entre os contratantes, aplicar-se-ia, em tese, o § 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja previsão é de que “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

2)
Não havendo convenção em sentido contrário, incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante previsto no §1º do art. 123 do CTB, o que não exclui, diga-se de passagem, o dever do alienante de comunicar a venda do automóvel ao DETRAN, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos, ex vi do art. 134 do mesmo diploma legal.

3)
Ainda que se interprete como sendo da requerida a obrigação de promover a transferência do veículo, o que não se extrai com clareza da redação da Cláusula Terceira do contrato, não houve inadimplemento contratual voluntário de sua parte, já que o demandante tinha plena ciência de que o automóvel integrava o espólio de bens deixados pelo falecido filho da requerida e sua transferência dependia da conclusão do processo de inventário que, apesar de aparentemente tramitar regularmente, estava sujeito aos entraves inerentes aos mecanismos da justiça.

4
)
Foi identificada a prática pelo demandante de ato contraditório à pretendida regularização do veículo mediante a transferência de sua propriedade, qual seja, a sua recusa em submeter o automóvel à vistoria por agente credenciado, ao ser instado pela vendedora a assim proceder, conforme se observa de conversa por meio do aplicativo Whatsapp, quando a requerida finalmente obteve autorização do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões para transferir o veículo, após concessão de carta liberatória do gravame por parte da instituição financeira credora.

5)
A manutenção do julgamento de improcedência do pedido de resolução contratual por culpa da requerida prejudica os demais pleitos – indenização por materiais e por danos morais – tendo em vista que o acolhimento do primeiro deles demandaria o reconhecimento da responsabilidade da parte contrária pela inexecução contratual, com a consequente devolução do veículo e ressarcimento dos alegados gastos com reparos e manutenção, ao passo que a procedência do segundo (dano moral), de igual forma, teria por substrato a culpa da requerida pelo desfazimento da avença, ora não reconhecida, além do óbice encontrado na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

6)
Eventual modificação da base de cálculo, de modo a fixar os honorários sucumbenciais mediante percentual sobre o valor da causa como seria o correto, resultaria em inegável reformatio in pejus ainda que fixada no percentual mínimo (10%), dada a ausência de recurso da parte contrária, daí porque deve ser mantido inalterado o édito também neste particular, em que pese a verificada incorreção.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.